Tribunal: TJBA
Processo: 8013684-40.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8013684-40.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ALAMO RAMOS DA SILVA Advogado(s): GIOVANNI BRUNO DE ARAUJO SAVINI, PATRICK LOHANN BELOTI LIMA EMBARGADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para anular questões de prova objetiva de concurso público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado a ser sanada mediante embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para rediscutir o mérito da causa. 4 - Inexiste contradição no acórdão embargado, que se fundamentou em tese vinculante fixada no IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, que expressamente estabeleceu não caber ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para declarar a invalidade das questões objeto da impugnação, inclusive especificamente as de números 04, 53 e 65. 5 - O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, manifestando seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é possível em sede de embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Tema 485/STF (RE 632.853/CE); IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000/TJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013684-40.2020.8.05.0000, sendo parte(s) Embargante ÁLAMO RAMOS DA SILVA e parte(s) Embargado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02